Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-52.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA FONSECA - CPF: 968.636.331-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 197.175.479-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.848.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1012527-52.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 202 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARIA DO SOCORRO DA FONSECA
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 104034487, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão proferida
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc.
nº
0001646-56.2014.8.11.0007
),
ajuizada
contra a embargante pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, e determinou o desbloqueio de 70% do valor total penhorado em conta bancária de titularidade da devedora/embargante (
R$ 15.014,15)
,
por entender que
“há movimentações sucessivas e diárias em sua conta poupança, o que desconfigura a situação de conta poupança, autorizando a realização da penhora de valores nela existentes”
(cf. Id. nº 54717850 – dos autos de origem).

A embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório porque proferido em sentido oposto ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça de “absoluta impenhorabilidade de quantias de até 40 salários”, exatamente como ocorre na hipótese, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado.

Alega, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivoca ao manter a penhora que recaiu sobre valores existentes na conta poupança da embargante, já que o numerário ali existente “é a única reserva monetária da executada”, o que autoriza a imediata desconstituição do bloqueio.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “sanar a omissão e
contradição”, a fim de que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre valores existentes na conta poupança da embargante, bem como para fins de prequestionamento do art 833, X, do CPC/2015 (cf. Id nº 107119968).

Mesmo intimado, o Banco/embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 109240950.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, a embargante diz que o acórdão embargado é omisso e contraditório porque proferido em sentido oposto ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça de “absoluta impenhorabilidade de quantias de até 40 salários”, porém, o entendimento firmado pelo eg. STJ não é de “
impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”
, mas sim o de que se reveste “
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso
, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
”.
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
06/11/2018, DJe 19/11/2018), o que afasta a proteção prevista no art.
art. 833, X, do CPC/2015, já que, conquanto a penhora realmente tenha recaído sobre o saldo existente em conta poupança de titularidade da embargante, a
prova documental contida nos autos revela a efetivação de pagamentos diários efetuados com cartão de débito (cf. Id. nº 95630495), operações que a descaracterizam a conta como destinada à guarda de recursos financeiros excedentes para a proteção assistencial do poupador, ou seja, os recursos ali depositados e a movimentação sucessiva e diária da conta poupança se mostram incompatíveis com a finalidade dessa espécie de investimento.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Relembro, por fim, que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022